Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704384-16.2021.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTINA GONCALVES DE SOUSA APELADO: MASSA FALIDA DE STRONG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Santina Gonçalves de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, por intermédio do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1 (ID 43496844), que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro opostos pela ora apelante, no tocante à indisponibilidade realizada sobre o imóvel de matrícula n. 1.310, revogando a liminar anteriormente concedida. Ante a sucumbência, condenou a ora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Opostos embargos de declaração (ID 43496848), o Juízo de origem os acolheu para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, c/c §§ 6o e 6o-A, do CPC (ID 43496850). Em suas razões recursais (ID 43496855), a apelante aduz que agiu de forma cautelosa ao adquirir o bem objeto da constrição no processo falimentar, cumprindo todas as exigências necessárias. Sustenta que possui proximidade com o Sr. José Fuscaldi Cesilio, mas não com o Sr. José Evandro. Narra que o Sr. José Evandro não é o falido e que não se revelava necessário, ao adquirir o bem, realizar pesquisa de eventuais execuções fiscais ajuizadas em desfavor de todos os antigos proprietários do imóvel. Tece comentários acerca da cadeia dominial do imóvel. Discorre que o Sr. Álvaro Moreira Domingues Junior adquiriu o imóvel, por força de herança, e, em seguida, alienou o bem à recorrente. Aponta que não sabia sobre o processo falimentar, tampouco tinha conhecimento acerca de qualquer indisponibilidade do bem para pagamento de dívidas do Sr. Álvaro Moreira Domingues Junior. Assinala que o administrador judicial afirmou desconhecer qualquer relação entre a apelante e o Sr. José Evandro, o Sr. José Tatico e o Sr. Álvaro Moreira Domingues Junior. Destaca que “não é razoável que o indivíduo quando da aquisição de um bem, faça uma investigação da vida pregressa de todos os antecessores proprietários, para isso foi criado um mecanismo para dar segurança aos negócios que é o levantamento da área através de uma certidão de inteiro teor, buscando informações acerca das transações recorrentes daquele bem, e não uma pesquisa em nome de todos os proprietários anteriores”. Defende que comprovou a realização do negócio jurídico com a declaração perante a Receita Federal no ano calendário de 2014 e com o recibo de pagamento, além de demonstrar sua capacidade financeira para realizar a aquisição do imóvel em razão de suas atividades laborais como Vereadora, Secretaria Municipal e corretora de imóveis. Arrazoa que a aquisição não ocorreu por preço abaixo do mercado, porquanto tal ponderação deve ser realizada com base nos preços praticados à época e, ainda, considerando-se as condições do imóvel. Explana que os ofícios expedidos pela Agrodefesa e pela Seapa confiram que não há cadastros em nome do Sr. José Evandro, do Sr. José Tatico e do Sr. Álvaro Moreira Domingues Junior. Indica que, nos autos do processo n. 2008.01.1.155562-2, o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília determinou a desconstituição das penhoras realizadas sobre o bem, sob o fundamento de que a exequente não averbou a indisponibilidade tempestivamente, o que configura, portanto, a boa-fé da ora recorrente. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que “se faz necessário restabelecer à liminar ora deferida até o julgamento final do processo, sob pena de se requerer no processo falimentar atos que visem à perda da posse/propriedade da Embargante, trazendo sérios e irreparáveis prejuízos à Autora”. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença. Preparo recolhido (ID 43496856). Apresentadas contrarrazões (ID 43496862). A 6a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 43931806). Ressalta-se que os autos vieram conclusos por força da prevenção (ID 43538999). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos moldes do § 3o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nas hipóteses elencadas no § 1o do referido dispositivo legal poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuído o apelo, ou ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. A propósito, o art. 251 do Regimento Interno desta Corte disciplina o seguinte: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (...) II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; (...) § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. No caso em epígrafe, a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo, porquanto a sentença revogou a tutela provisória anteriormente concedida (art. 1.012, § 1o, V, do CPC). Nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, a eficácia da sentença exarada nas hipóteses do § 1o poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Da análise prévia dos autos, afiguram-se presentes tais requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o teor da decisão proferida pelo Juízo de origem, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na petição dos embargos de terceiro: SANTINA GONÇALVES DE SOUSA propõe a presente ação de embargos de terceiros em face de DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEÍCULOS S/A (DISBRAVE) e de MASSA FALIDA DE STRONG ASSESSORIA ADMINISTRATIVO. A parte autora alega que: i) Na ação no 0044892-07.2005.8.07.0015 foi penhorado imóvel objeto da matrícula no1.310, Averbação AV.32-1.310, possuído pela embargante. ii) Na data de 17-06-2013, a ora Embargante, adquiriu de José Evandro Pereira da Silva (após exibir Certidão de ônus e de Registro de Imóveis além de Certidões Negativas Feitos, conforme consta da Escritura Pública), o referido imóvel. iii) O evento da compra, por seu turno, foi registrado pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Padre Bernardo/GO, e estão aqui exibidos no R-29-1.310, protocolo 36.965 datado de 20.01.2014. iv) Embora apresentado as Certidões Negativas, tanto dos vendedores José Evandro e sua Esposa, quanto do próprio Imóvel (ônus e de Registro), a ora Embargante foi surpreendida com uma indisponibilidade no registro da Matrícula de seu imóvel, datado de 14-9-2015, de iniciativa da Embargada (“Disbrave”), causada por dívida do 2o Embargado (“Álvaro Moreira Domingues Júnior). v) Depreende-se da inicial da Ação Falimentar (proc. no 0044892-07.2005.8.07.0015), que a Revendedora de Carros (Embargada), embora tenha sido vencedora do pedido de desconsideração da personalidade societária do 2o embargado (“Álvaro Moreira Domingues Júnior”) somente após passado oitos (8) anos da ordem dada (18-12-2007), é que promoveu o Registro da indisponibilidade (14-9-2015). Arrola razões de direito. Requer, a título de tutela de urgência, a manutenção de posse, com a suspensão da providência constritiva. Requer, ao final, a desconstituição da constrição. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, o documento de ID. 86607451 comprova que no ano de 2013 a embargante adquiriu o imóvel descrito no R-28 da matricula no 1.310. Por sua vez, a indisponibilidade decorrente da falência somente foi averbada em 2015, conforme R-32. Nesse sentido, há indícios de que o imóvel foi validamente adquirido pela embargante, pelo que a constrição teria violado o seu direito. Se confirmado que o embargante era, de fato, o proprietário do bem, a penhora fatalmente será desconstituída. Entendo que o caso não seja de determinar a manutenção da embargante na posse do bem, tal como postulado. Posse é situação de fato e não há provas de que a embargante a exerce neste momento. Ante o exposto, defiro em parte o pedido da tutela provisória de urgência para suspender qualquer ato de realização deste ativo (imóvel descrito no R-28 da matrícula no 1.310) na ação de falência. Com efeito, observa-se que a ora apelante adquiriu o imóvel em 17/9/2013 e a indisponibilidade do bem determinada no processo falimentar apenas foi averbada em 14/9/2015. Assim, à luz da diretriz perfilhada na Súmula n. 375 do c. STJ, ante a ausência de prévio registro da constrição sobre o bem, cabe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente. No aspecto, destaca-se que a má-fé do adquirente não se presume, sendo exigida prova pertinente e adequada do dolo processual. Por consectário, tendo em vista a necessidade do exame aprofundando acerca das provas produzidas nos autos, com o fito de averiguar a caracterização da efetiva má-fé da recorrente, exsurge cauteloso e prudente restabelecer os efeitos da decisão de ID 43495839, proferida pelo Juízo de origem, que, ao deferir parcialmente a tutela de urgência vindicada nos embargos de terceiro, determinou a suspensão de qualquer ato de realização do respectivo ativo nos autos da ação de falência. Frise-se que a medida obsta eventual imbróglio processual e se coaduna com o princípio da eficiência. Por essas razões, vislumbram-se, ao menos por ora, os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, restabelecendo os efeitos da decisão de ID 43495839, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência “para suspender qualquer ato de realização deste ativo (imóvel descrito no R-28 da matrícula no 1.310) na ação de falência”. Cumpra-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora